Tribunal: TJSP
Processo: 1005201-25.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA – V. ACÓRDÃO DO E. STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO EMBARGANTE – DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À MATÉRIA LISTADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Omissão. Alegação de que o acórdão deixou de apreciar as matérias alegadas nos embargos de declaração opostos contra acórdão.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA – V. ACÓRDÃO DO E. STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO EMBARGANTE – DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À MATÉRIA LISTADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Omissão. Alegação de que o acórdão deixou de apreciar as matérias alegadas nos embargos de declaração opostos contra acórdão. OCORRÊNCIA: O v. aresto deixou de apreciar as alegações deduzidas nos embargos de declaração da parte. Omissão presente. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.